Tribunal: TJMT
Processo: 1017543-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017543-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 427.939.981-68 (RECORRIDO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
NEGATIVAÇÃO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
–
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, a parte promovida não comprovou a relação jurídica, o que configura o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

2. Dano moral “in re ipsa”, conforme a Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos declinados na inicial, tendo inclusive condenado a parte reclamada ao pagamento de danos morais.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, bem como a condenação da parte recorrente ao pagamento de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2o Turma Recursal:

Primeiramente se verifica a existência de um suposto acordo, a qual é um documento novo (produzido após a sentença) sem estar assinado pelas partes.

Assim, passo analisar o caso.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se
que a parte promovente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada referente a um débito que a mesma afirma desconhecer.

Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação
, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de documentos unilaterais que não demostram a relação jurídica contratual das Partes.

No presente caso configura danos morais “in re ipsa”
[
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte reclamante
(recorrido)
no órgão de proteção ao crédito, que configura ato ilícito (
artigo 186 do Código Civil c/c
Súmula
no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
) e

a ser indenizado (artigo
927 do Código Civil
)].

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais são
:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
e
princípios
constitucionais da
razoabilidade
e da proporcionalidade.

Em consultas realizadas a órgão conveniado ao Egrégio TJMT, por
não existir outra negativação posterior não
se aplica
a
Súmula
no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, bem como p
or não existir outra negativação anterior não se aplica a
Súmula no 385 do STJ
, “in verbis”:

Súmula
no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
. “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”

Súmula no 385 do STJ. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Assim, mostrar-se razoável e justo a quantia fixada de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
na sentença,
a título de dano moral
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada ou, ainda, que evidencie fragilidade. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Na espécie, embora a ré/recorrente tenha juntado registro fotográfico, denota-se que os extratos e demais movimentações constam o registro caso de falsidade ideológica (contab por fraude). As poucas transações são, exclusivamente, virtuais e as telas indicam que houve a entrega do cartão plástico, mas não comprova o endereço.

Não obstante o tratamento da reclamação tenha sido pela ausência de fraude, a documentação mostra-se frágil, cujo ônus probatório é da instituição bancária.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada ou, ainda, que evidencie fragilidade. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Na espécie, embora a ré/recorrente tenha juntado registro fotográfico, denota-se que os extratos e demais movimentações constam o registro caso de falsidade ideológica (contab por fraude). As poucas transações são, exclusivamente, virtuais e as telas indicam que houve a entrega do cartão plástico, mas não comprova o endereço.

Não obstante o tratamento da reclamação tenha sido pela ausência de fraude, a documentação mostra-se frágil, cujo ônus probatório é da instituição bancária.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada ou, ainda, que evidencie fragilidade. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Na espécie, embora a ré/recorrente tenha juntado registro fotográfico, denota-se que os extratos e demais movimentações constam o registro caso de falsidade ideológica (contab por fraude). As poucas transações são, exclusivamente, virtuais e as telas indicam que houve a entrega do cartão plástico, mas não comprova o endereço.

Não obstante o tratamento da reclamação tenha sido pela ausência de fraude, a documentação mostra-se frágil, cujo ônus probatório é da instituição bancária.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023